Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739616-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GABRIELLE VASCONCELOS PEREIRA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Gabrielle Vasconcelos Pereira contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0710969-19.2023.8.07.0014. Gabrielle Vasconcelos Pereira propôs ação contra Nu Pagamentos S.A. e Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento no Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Pediu a declaração de inexistência de débitos e o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação do dano moral provocado por operações realizadas em sua conta bancária (id 64225353, p. 1-17). O Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária do Guará rejeitou os pedidos formulados na ação (id 60502484, p. 1-4). A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal desproveu o recurso inominado interposto por ela (id 63237741). Gabrielle Vasconcelos Pereira alega violação à tese firmada no Tema Repetitivo n. 466 do Superior Tribunal de Justiça e à Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a anulação do acórdão para prevalecer a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Não atribuiu valor à causa (id 64223684). Intimei-a para manifestar-se sobre a adequação da via eleita. Ela apresentou petição. Afirma que houve violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (id 64290887 e 65434472). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A reclamação é cabível para preservar a competência dos Tribunais ou garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. O acórdão impugnado não contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 466 e na Súmula n. 479. As circunstâncias fáticas não são idênticas. A referida súmula responsabiliza os bancos por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações decorrentes de fortuito interno, ou seja, por falha no dever de segurança. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal entendeu que o caso concreto não se enquadraria na Súmula n. 479 por não envolver fortuito interno, mas fraude praticada por terceiros com a ajuda essencial de Gabrielle Vasconcelos Pereira, que transferiu os valores deliberadamente (id 63237741). Os casos que envolvem fraudes bancárias não estão sujeitos a uma única solução, uma vez que o contexto é essencial para aferir-se o nexo causal. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, portanto, considerou que o caso concreto apresenta circunstâncias fáticas distintas dos precedentes apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. Gabrielle Vasconcelos Pereira pretende estender a tese para situação fática distinta e utiliza a reclamação como mais uma via recursal, o que não corresponde ao preceito legal. A reclamação não é instrumento processual apto a reapreciar provas. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida, ainda que o reclamante invoque precedente qualificado como pretexto para obter a modificação do acórdão. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[2] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno Gabrielle Vasconcelos Pereira a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação de Nu Pagamentos S.A. e Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento nos Juizados Especiais até o momento. Arbitro, de ofício, o valor a causa em R$ 34.762,57 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) por força dos arts. 291 e 292, § 3o, do Código de Processo Civil. O valor corresponde ao montante atribuído à causa por Gabrielle Vasconcelos Pereira na ação principal (id 64225353, p. 23). Suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido a ela no processo principal (id 60576386; id 64225354, p. 216). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] TJDFT, RCL 0713382-52.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 2.8.2021.